Tribunal: STF
Processo: ARE 1336003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE SEREM AVALISTAS EM CONTRATO DE MÚTUO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO EXECUTIVA DEVERIA SER SUSPENSA, TAL QUAL OCORRE QUANTO À EXECUÇÃO EM FACE DA PRINCIPAL DEVEDORA, POR FORÇA DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA. NÃO PROVIMENTO. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”. Inexistência de dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sócios ora agravantes, porquanto avalistas em contrato de mútuo, com garantia, firmado entre a empresa em recuperação judicial e o banco agravado. Tendo em vista que o Juízo a quo determinou apenas que a exequente indique como pretende prosseguir com a execução, não foi concedida, evidentemente, qualquer medida constritiva sobre bem diverso daquele dado em garantia. Portanto, eventual inconformismo neste ponto deve ser objeto de recurso próprio.
    Agravo interno prejudicado em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XXII e XXIII, e 170, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente